Tribunal: TJDFT
Processo: 0751984-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. ENVIO DE OFÍCIOS AOS SUPOSTOS CLIENTES. INUTILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 866 DO CPC.
1. Hipótese em que o agravante alega que o portfólio de clientes, encontrado pelo sistema SNIPER, seria suficiente para fazer prova da existência de relações comerciais entre os órgãos públicos e a parte devedora, de modo que haveria utilidade na expedição de ofícios para estes supostos clientes, requerendo informações acerca da existência de eventuais créditos a serem pagos à agravada e, em caso positivo, a determinação de depósito judicial dos créditos.
2. As medidas constritivas sobre o faturamento de empresas, apesar de possíveis, devem ser excepcionais e se revestirem de cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado, evitando colocar em risco a continuidade da empresa, em conformidade com o artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Tal medida, quando deferida, deve se cercar dos cuidados indicados pelo artigo supra colacionado, não bastando oficiar eventuais clientes da devedora e determinar o depósito de valores em juízo.
3. Evidencia-se devidamente caracterizada a inutilidade das diligências requeridas, uma vez que a pesquisa de ativos pelo SISBAJUD e na base da Receita Federal são capazes de indicar a existência de bens e valores da agravada, sem sobrecarregar o Poder Judiciário com a busca incerta de recebíveis da devedora junto a supostos clientes, sem qualquer prova da existência atual de relações comerciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.